Tribunal: TJBA
Processo: 8103869-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8103869-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MATHEUS BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL (ART. 157,
CAPUT
,
C/C ART. 70, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL). APELANTE
CONDENADO À
S
PENA
S
DE
05
(
C
INCO
) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL
S
EMIABERTO
E
MULTA,
NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

DO PLEITO
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

NÃO CONHECIMENTO. DIREITO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO
.
DESCABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E AUTORIA DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO D
AS
VÍTIMA
S
NA DELEGACIA
EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS,
CORROBORADO
S
PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
QUE EFETUARAM A PRISÃO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RELATOS COERENTES E HARMÔNICOS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
INOCORRÊNCIA. COMPROVADOS O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA.

DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO PARA APLICAÇÃO DA FORMA
TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE. ROUBO CONSUMADO PELA INVERSÃO DA RES FURTIVA.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

01.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública do Estado da Bahia,
em favor de
Matheus Barreto dos Santos
,
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Ju
ízo
de Direito da
8
ª
Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA, Dr
ª
.

Jacqueline de Andrade Campos
,
que julgou procedente
em parte
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando o Réu às penas de
0
5
(
cinco
) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado
e
50
(
cinquenta
) dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 157,
caput, c/c art. 70, ambos

do C
ódigo Penal
(roubo
simples, em concurso formal
),
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

02.
Acerca da conduta delitiva
sub examine
, narrou a exordial acusatória que
no dia

Aduz a peça inicial, em síntese, que na data de 27 de julho de 2024, por volta das 19:50h, no interior do ônibus da empresa OTTRANS, que faz a Linha São Marcos x Barroquinha, ao deslocar sentido ao bairro Brasilgás, o denunciado, utilizando de grave ameaça consistente no uso de um simulacro de arma de fogo, subtraiu para si aparelho
s
celular
es,
relógio
e quantia em dinheiros de três vítimas.

3. De acordo com o Inquérito Policial,
o ônibus estava passando na localidade da Jaqueira do Carneiro, sentido Feira de Santana, quando o Denunciado embarcou no coletivo, pagou a passagem e dirigiu-se ao fundo do ônibus. A vítima
que estava no fundo do ônibus

percebeu quando o
denunciado abriu a mochila, puxou a arma de fogo, que posteriormente veio a saber ser simulacro, anunciou o assalto e subtraiu o seu aparelho celular e relógio. Em seguida, subtraiu o aparelho celular
e relógio de outras duas vítimas,
além da quantia de R$ 111,00 (cento e onze reais), pertencente à Empresa OTTRANS. Nesse momento, uma viatura da polícia estava nas imediações da Brasilgás, próximo à entrada do metrô, sentido Feira de Santana, em operação SEPTEN, quando o motorista deu sinal de luz e buzinou para a guarnição, parando o veículo em frente à viatura, tendo os passageiros começado a gritar: “ladrão, ladrão”, logrando-
se
êxito em sua detenção.

04.
Inconformad
a
,
a Defe
n
s
oria Pública
interpôs Recurso de Apelação, postul
ando

t
ese absolutória, sob o argumento
de fragilidade das provas.
Subsidiariamente,

pugnou
também

pela desclassificação do crime de roubo para
furto,
ou furto privilegiado
.
Na dosimetria da pena, pleiteou a
redução da pena-base ao mínimo, bem como a
aplicação da redutora por conta da tentativa de roubo,
destacando a favorabilidade de suas condições pessoais
. Pugnou também pela aplicação do regime aberto e conversão da pena corporal por restritiva de direitos e, ao final, prequestionou o feito.

5.
O recurso não deve ser conhecido

quanto ao
pedido de
redução da pena-base ao mínimo legal
, diante da ausência de interesse recursal.

6.
No caso concreto,
a
materialidade do ilícito mostrou-se alicerçada
no IP n
º
8101955-80.2024.8.05.0001,
Auto de Exibição e Apreensão, A
uto de Entrega/Restituição, além dos depoimentos testemunhais colhidos
em ambas as fases processuais
.

6.
É
consolidado o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da
vítima
desfruta de importante valor probatório e quando corroborada pelas demais provas, possui mais credibilidade do que a negativa apresentada pelo Réu, circunstância que se aplica à hipótese.

7.
Os policiais militares foram ouvidos em juízo e apresentaram depoimentos harmônicos aos
anteriormente prestados à autoridade pol
í
cia.
Importante consignar que não há como desconstituir testemunho do policial sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, devendo dar respaldo ao édito condenatório, mormente quando coerentes e hormônicos entre si e calcados pelas demais provas existentes nos autos, e, ainda, quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

8.
Um dos policiais militares que participaram da prisão foi ouvido
em juízo e apresent
ou
depoimento harmônico ao
anteriormente prestados à autoridade policial.

9.
Importante consignar, que não há como desconstituir testemunho do policial sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, devendo dar respaldo ao édito condenatório, mormente quando coerentes e hormônicos entre si e calcados pelas demais provas existentes nos autos, e, ainda, quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

10.
Nesse contexto, destaca-se o acerto do entendimento d
a
Magistrad
a
de primeiro grau, no sentido de aferir, de modo cuidadoso, os elementos de autoria e materialidade constantes dos autos, proferindo sentença condenatória pelo delito de roubo
simples, em concurso formal
, não havendo que se falar em absolvição.

11.
Entendo desprovido
o pedido de desclassificação para o crime de furto, haja vista que
restou claro o emprego de
grave ameaça
por parte do acusado,
ao utilizar um simulacro de arma de fogo
,
com o fim de assegurar o produto do crime,
na medida em que
tanto a vítima, como o cobrador e o motorista afirmaram que ele mostrara uma arma de fogo que estaria na mochila, a qual este tentara se livrar dela ao constatar a presença dos policiais, contudo fora recuperada pelos agentes de segurança
.

12.
Nessa toada,
descabido o pleito de desclassificação para o delito de furto,
simples ou privilegiado,
visto que explicitamente demonstrada a prática de
ameaça, com a utilização de simulacro de arma de fogo, amedrontando todas as pessoas que estavam no coletivo
.

1
3
. Quanto ao pleito de desclassificação do delito para a modalidade tentada, ainda quando por breve espaço de tempo, o Réu detivera a posse
do
s
aparelho
s
celular
es
e relógios das vítimas
,
pertences estes que foram devolvidos na delegacia, consoante Auto de Entrega/Restituição de Objetos.

Assim, mostra-se irrelevante o curto espaço de tempo em que o réu teve a posse d
o
s
referidos bens
,
haja vista que
tais objetos
lhe
s
fora
m
retirado
s
mediante a
grave ameaça
, não estando, por conseguinte, sob sua vigilância.

1
4
.
Parecer ministerial pelo conhecimento
e impro
vimento do apelo, subscrito pel
a

Douta
Procurador
a
de Justiça
Drª. Maria
Augusta Almeida Cidreira Reis.
.

15. Não conhecimento do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.

16. Conhecimento dos pleitos absolutório, desclassificação para o crime de furto e revisão da dosimetria

RECURSO DE APELAÇÃO

CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
PELO IMPROVIMENTO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8103869-82.2024.8.05.0001
, provenientes da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante,
MATHEUS BARRETO DOS SANTOS
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR
PROVIMENTO AO
APELO,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16